Tribunal: TCU
Processo: 030.134/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convertido conforme item 9.9.1 do Acórdão 7453/2018-TCU-2a Câmara (TC 009.964/2015-0), exame de falhas inerentes aos exercícios de 2010 a 2012 no Município de Pindaí/BA

Inteiro teor:
Acórdão 9988/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao item 9.9.1 do Acórdão 7453/2018-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto André de Carvalho, em razão de possíveis irregularidades identificadas nos Contratos 34/2009 e 43/2009 referentes ao período de 2010 a 2012, celebrados pelo Município de Pindaí (BA) com a empresa Cardoso & Lacerda Ltda. para a prestação de serviços de transporte escolar e locação de veículos para o transporte de pessoas e materiais, respectivamente, custeadas com recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE); Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (peças 228-230) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 231); Considerando que a unidade técnica realizou diligências ao Município de Pindaí (BA), ao Banco do Brasil S.A. e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, sem, contudo, precisar eventual débito referente ao período de 2010 a 2012, inexistindo, portanto, pressuposto para o desenvolvimento válido e regular da TCE; Considerando o transcurso de prazo superior a 10 anos entre a data da execução dos contratos sem que fossem realizadas as possíveis citações dos responsáveis; e Considerando que, nos termos do inciso II do art. 6o da IN/TCU 71/2012, pode ser dispensada a instauração da TCE quando houver transcorrido prazo superior a 10 anos entre a data da ocorrência do dano e a primeira notificação dos responsáveis, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar os autos, ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno do TCU e os arts. 6o, inciso II, e 19 da IN/TCU 71/2012; e b) informar ao Município de Pindaí (BA) a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 030.134/2018-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Lourivaldo da Cruz Teixeira (XXX.569.868-XX). 1.2. Órgão: Município de Pindaí (BA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: Joao Henrique Santos Ribeiro da Silva (52229/OAB-BA), representando Município de Pindaí (BA). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.